Tribunal: TJDFT
Processo: 0719502-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE ADITAMENTO CONTRATUAL TÁCITO. AUSÊNCIA DE PROVA. POSSE DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. RESCISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e lucros cessantes.
2. Fatos relevantes. (i) as partes celebraram, em 05 de maio de 2023, contrato particular de cessão de direitos sobre imóvel, no valor de R$ 290.000,00; (ii) ajustou-se que a contraprestação seria efetuada mediante a entrega de materiais de construção e madeiras, correspondentes à obrigação de dar coisa certa; (iii) a parte autora comprovou o recebimento parcial dos materiais, no total de R$ 127.658,15, enquanto a parte ré não demonstrou a quitação integral do contrato nem a existência de aditamentos contratuais formais ou tácitos que modificassem as condições originais; (iv) a sentença condenou a parte ré ao pagamento do saldo remanescente e de lucros cessantes mensais de R$ 1.500,00 até o adimplemento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve aditamento contratual tácito apto a afastar o inadimplemento reconhecido na sentença; (ii) se a entrega parcial dos materiais (contraprestação) seria suficiente para afastar a mora; e (iii) se subsiste o dever de indenizar os lucros cessantes decorrentes da posse do imóvel pela parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato em exame possui natureza onerosa e sinalagmática, que obrigações recíprocas e equivalentes às partes. A parte autora, na qualidade de cedente dos direitos sobre o imóvel, assumiu o dever de transferir a posse e os direitos aquisitivos, enquanto a parte ré se obrigou à contraprestação mediante a entrega de bens determinados (materiais de construção e madeiras).
5. O conjunto probatório evidencia que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento integral da obrigação assumida (CPC, art. 373, II), limitando-se a juntar um pedido de entrega de madeiras no valor de R$ 23.638,00, documento isolado e insuficiente para demonstrar a quitação contratual ou o adimplemento substancial do pacto.
6. A alegação de existência de acordo tácito não possui respaldo fático, pois inexiste prova de anuência da parte autora ou de execução sob novas condições. O simples decurso do tempo e/ou a aceitação de entregas parciais não caracterizam aditamento contratual, uma vez que a modificação das obrigações previstas em pacto escrito demanda manifestação clara e inequívoca de vontade das partes.
7. A função social e a força obrigatória do contrato (CC, arts. 421 e 422) impõem às partes o dever de boa-fé, lealdade e veda modificações unilaterais ou presumidas. A ausência de adimplemento integral, aliada à posse do imóvel pela parte ré, privou a parte autora do uso e fruição do bem, a resultar na obrigação de indenização por lucros cessantes.
8. Demonstrado o inadimplemento contratual e ausente prova idônea de fato modificativo ou extintivo da obrigação, mantém-se a condenação ao pagamento do saldo devedor e dos lucros cessantes.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, III, 107, 233 a 246, 389, 421, 422, 475 e 476; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1775335, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 31/10/2023; TJDFT, Acórdão 2045343, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 24/09/2025.